Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-15.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011779-15.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (RECORRIDO), NILSON COSTA VILELA - CPF: 727.109.348-68 (RECORRIDO), ALBERTO BORGES LEMOS - CPF: 119.975.138-38 (RECORRIDO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), GERSON SANTANA RIVERA - CPF: 053.714.121-90 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. USO INDEVIDO DE AGROTÓXICO, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, DESTRUIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, POLUIÇÃO DECORRENTE DO LANÇAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E OUTROS CRIMES AMBIENTAIS.

PRISÃO PREVENTIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AFASTAMENTO COMPLETO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DA TOTALIDADE DO REBANHO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO FIXADAS NA ORIGEM. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO PARA
NEUTRALIZAR OS RISCOS DECORRENTES DA LIBERDADE PLENA DOS RECORRIDOS, INIBIR A REITERAÇÃO DELITIVA, MINIMIZAR OS DANOS AMBIENTAIS E PERMITIR A RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão judicial prolatada durante investigações decorrentes da “Operação Cordilheira”, que impôs aos três recorridos medidas cautelares diversas da prisão com vistas a garantir a ordem pública, prevenir a reiteração criminosa, minimizar o risco de novos danos ambientais e resguardar a colheita da prova. Na deliberação também foi determinado o afastamento do primeiro recorrido da gestão econômica das áreas embargadas judicialmente e a alienação antecipada do rebanho localizado nos territórios constritos.

2. Fatos relevantes:
(i)
as restrições cautelares foram fixadas no curso de inquérito policial instaurado para apurar e identificar os autores de crimes ambientais (arts. 38, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 60 e 68, todos da Lei n. 9.605/98) praticados, em tese, mediante utilização irregular de defensivos agrícolas pulverizados sobre extensas áreas do bioma Pantanal, com a finalidade de suprimir a vegetação nativa (desmate químico) e explorar atividade de pecuária extensiva nas áreas desmatadas;
(ii)
as medidas cautelares foram impostas ao proprietário dos imóveis rurais atingidos, que teria ordenado e custeado sistematicamente o despejo irregular de defensivos agrícolas sobre áreas sujeitas a proteção ambiental, ao engenheiro agrônomo encarregado, em tese, de prestar auxílio e cooperação técnica e ao piloto de aeronave agrícola que teria executado sucessivas e irregulares pulverizações aéreas de herbicidas;
(iii)
dentre outras determinações, a decisão impôs aos três recorridos a proibição de manter contato com outros investigados e testemunhas (art. 319, inc. III, do CPP), a proibição de sair da comarca sem prévia comunicação ao juízo (art. 319, inc. IV, do CPP), a proibição de deixar o país e a retenção do passaporte (art. 320 do CPP);
(iv)
a deliberação afastou o primeiro recorrido, proprietário dos territórios atingidos, da administração das atividades econômicas desempenhadas nas áreas embargadas judicialmente – localizadas dentro de parte dos seus imóveis rurais; autorizou a alienação antecipada dos bovinos criados nas áreas embargadas.

3. Requerimentos:
(i)
decretação da prisão preventiva do primeiro recorrido, o proprietário dos imóveis rurais palco dos crimes ambientais;
(ii)
fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica aos outros dois recorridos; (
iii)
afastamento do primeiro recorrido da administração da totalidade das suas propriedades rurais, com consequente nomeação do administrador provisório, que já vem gerindo as áreas embargadas, para gerir os territórios não constritos; e
(iv)
alienação antecipada da totalidade (60.000) ou ao menos da maior parte dos bovinos criados nos imóveis rurais do primeiro recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões centrais consistem em:
(i)
definir se é razoável recolher o primeiro recorrido ao cárcere para garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e minimizar o risco de novos danos ambientais;
(ii)
verificar a necessidade e adequação da imposição cumulativa da medida de monitoração eletrônica aos outros dois recorridos;
(iii)
avaliar a pertinência do afastamento do primeiro recorrido da gestão de todas as atividades econômicas, exercidas ou não nas áreas objeto de embargos judiciais; e
(iv)
examinar a necessidade de alienação de todo o rebanho do primeiro recorrido, ainda que presente em áreas rurais não embargadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a prisão preventiva, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas a situações em que, em juízo de proporcionalidade, as medidas cautelares de natureza mais branda se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 282, § 6º, do CPP).

6.

Desde a imposição das medidas restritivas, não há notícia de nova prática delitiva, descumprimento das obrigações impostas ou do emprego de subterfúgios para impedir a regeneração da vegetação nativa ou embaraçar a atuação da administradora nomeada em caráter provisório para gerir as áreas objeto de embargos judiciais.

7. Não obstante a extrema gravidade e habitualidade das condutas – praticadas de forma contínua por aproximadamente três anos e causadoras do desmatamento de 81.000hc –, as alternativas legais à prisão preventiva impostas na origem têm se mostrado suficientes e adequadas para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade plena do primeiro recorrido, inibir a reiteração delitiva, minimizar os danos provocados sobre as áreas atingidas e favorecer a recuperação das áreas desmatadas, a evidenciar, em análise casuística de ponderação, a prescindibilidade da custódia preventiva para atingir os fins cautelares pretendidos.

8. Embora detenha menor intensidade se comparada à prisão preventiva, a monitoração eletrônica (art. 319, inc. IX, do CPP) é a mais gravosa dentre as alternativas legais à prisão, posto que impõe vigilância permanente sobre o indivíduo e afeta sensivelmente a sua liberdade de locomoção. Por essa razão, sua incidência se restringe a situações excepcionais, em que outras medidas substitutivas da custódia cautelar se revelem incapazes de resguardar os meios processuais ou penais almejados com a constrição.

9. No caso em debate, não há indicativos de desrespeito às restrições cautelares impostas, de nova prática delitiva ou de eventual tentativa dos recorridos de obstruir a colheita de provas. Ao contrário, eles vêm cumprindo os deveres processuais fixados na origem, atendendo às determinações judiciais e colaborando para o regular andamento da persecução penal.

10. Esse contexto demonstra a eficácia, suficiência e adequação das alternativas legais à prisão já implementadas, sem que haja necessidade de cumulá-las com a vigilância eletrônica indireta para resguardar a ordem pública, cessar a habitualidade delitiva e favorecer a recuperação das áreas degradadas.

11. Dada a falta de comprovação de que as áreas não embargadas foram palco de condutas ilícitas pretéritas ou recentes ou tenham sido utilizadas para fins escusos, impedir o primeiro recorrido de seguir administrando essas parcelas das propriedades refletiria limitação indevida, excessiva e arbitrária ao uso legítimo da propriedade e ao exercício da atividade econômica.

12. A tese de que “
duas administrações paralelas
”, uma promovida pelo primeiro recorrido e outra pela administradora judicial, acarretaria “
tumulto e confusão
” é insuficiente para afastar o primeiro recorrido da gestão das áreas rurais alheias aos embargos judiciais, já que eventuais desafios operacionais, como o manejo do gado ou o uso de estruturas das fazendas, podem ser equacionados com a adoção de instrumentos de cooperação e coordenação – prática que já vem sendo adotada pelos envolvidos, inclusive com resultados positivos.

13. Não havendo evidências concretas de que a manutenção dos bovinos nas áreas não embargadas represente obstáculo efetivo à regeneração ambiental, a medida cautelar de alienação antecipada dos semoventes deve se restringir aos animais criados nas áreas objeto de constrição judicial, cuja permanência possa comprometer a recuperação da vegetação nativa.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, inc. XXII, 170,
caput
, e 225; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º; 312; 319, inc. III, IV, VI e IX; 320; Lei 9.605/98, arts.
38, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 60 e 68

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 199.259/MG; AREsp 2.354.235/PI; TJMT, HC 1009905-58.2025.8.11.0000.
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Em análise recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da representação policial n. 1002213-13.2024.8.11.0042, dentre outras determinações:

i)
impôs aos recorridos
Claudecy Oliveira Lemes
,
Alberto Borges Lemos
e
Nilson Costa Vilela
medidas cautelares diversas da prisão consistentes na proibição de manter contato com outros investigados e testemunhas (art. 319, inc. III, do CPP), proibição de sair da comarca sem prévia comunicação ao juízo (art. 319, inc. IV, do CPP), proibição de deixar o país e retenção do passaporte (art. 320 do CPP);

ii)
afastou o primeiro recorrido,
Claudecy Oliveira Lemes
,

da administração das atividades econômicas desempenhadas nas áreas embargadas judicialmente – localizadas dentro de parte dos seus imóveis rurais;

iii)
autorizou a alienação antecipada de bovinos criados nas propriedades rurais do recorrido
Claudecy Oliveira Lemes
, desde que presentes nas áreas embargadas.

As restrições foram estabelecidas em 18/março/2024, no curso de inquérito policial instaurado para apurar e identificar os responsáveis por crimes ambientais em extensas áreas do bioma Pantanal, praticados, em tese, mediante utilização irregular de defensivos agrícolas com a finalidade de suprimir a vegetação nativa e explorar atividade de pecuária extensiva nas áreas desmatadas (id. 212680678).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público pleiteia a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) do primeiro recorrido,
Claudecy Oliveira Lemes
, sob o fundamento de que as medidas cautelares diversas da prisão impostas na origem seriam insuficientes para garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e minimizar o risco de novos danos ambientais.

Requer a imposição cumulativa da medida de monitoração eletrônica (art. 319, inc. IX, do CPP) aos outros dois recorridos,
Alberto Borges Lemos
e
Nilson Costa Vilela
, como meio de assegurar o cumprimento das demais restrições cautelares de natureza pessoal impostas na decisão recorrida.

A seguir, pleiteia o afastamento do recorrido
Claudecy Oliveira Lemes
da administração da totalidade das suas propriedades rurais e consequente nomeação do administrador provisório para geri-las, com vistas a cessar os danos ambientais em curso, dar continuidade às atividades judiciais de gestão e viabilizar o manejo de gado das áreas embargadas.

Por fim, almeja a alienação antecipada da totalidade (60.000) ou ao menos da maior parte dos bovinos criados nos imóveis rurais de
Claudecy Oliveira Lemes
, a fim de garantir o cumprimento dos embargos judiciais, permitir a regeneração da vegetação nativa, assegurar a reparação dos danos ambientais e impedir a fruição de bens e valores eventualmente adquiridos de forma ilícita (id. 212680680).

Em suas
contrarrazões
, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 212680861 e 212680682).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a decisão foi mantida (id. 212680682).

O recurso foi distribuído inicialmente ao Gabinete 2 – Quarta Câmara Criminal, cuja cadeira é ocupada pelo Desembargador
Lídio Modesto da Silva Filho
. Mais tarde, porém, ele se declarou suspeito para oficiar no processo (id. 231396199).

Na sequência, o recurso foi redistribuído ao Gabinete 1 – Quarta Câmara Criminal, cujo atual titular da cadeira, Desembargador
Juvenal Pereira da Silva
, determinou nova redistribuição, desta vez ao Gabinete 3 – Quarta Câmara Criminal, em conformidade com o disposto no art. 83, inc. VII, do Regimento Interno desta Corte (id. 267538271).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (id. 219005190).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que foi deflagrado inquérito policial (“Operação Cordilheira”)
para apurar e identificar os autores de crimes ambientais cometidos entre 2021 e 2023, mediante utilização irregular de defensivos agrícolas sobre extensas áreas inseridas no bioma Pantanal, com a finalidade de suprimir a vegetação nativa e explorar atividade de pecuária extensiva nos territórios desmatados.

De acordo com as investigações, os delitos contaram, em tese, com a participação do proprietário dos imóveis rurais atingidos,
Claudecy Oliveira Lemes
, do engenheiro agrônomo
Alberto Borges Lemos
e do piloto de aeronave agrícola
Nilson Costa Vilela
.

Os dados preliminares indicam que
Claudecy Oliveira Lemes
, com o auxílio e cooperação técnica de
Alberto Borges Lemos
, teria ordenado e custeado sistematicamente despejos irregulares de defensivos agrícolas sobre suas propriedades rurais. Já
Nilson Costa Vilela
teria executado sucessivas pulverizações de herbicidas de forma diversa da recomendada sobre aqueles imóveis, causando o desfolhamento da vegetação nativa e danos irreversíveis sobre 81.000,00hc (oitenta e um mil hectares) de áreas de preservação permanente, reserva legal, com restrição de uso e de conservação, todas localizadas na planície alagável do Pantanal.

Os despejos ilegais, realizados em desrespeito ao disposto art. 10, inc. I, alínea
b
, da Instrução Normativa n. 2/2008 do Ministério da Agricultura e Agropecuária, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos em regiões abundantes de recursos hídricos, foram feitos, em tese, com o objetivo de destruir a vegetação nativa e convertê-la em pastagem exótica, a qual oferece melhores condições para o desempenho de atividades pecuárias – comprovadamente exercidas por
Claudecy Oliveira Lemes
na região.

À vista desse cenário, em
18/março/2024
, nos autos da representação policial n. 1002213-13.2024.8.11.0042, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, dentre outras determinações:

i)
impôs aos recorridos
Claudecy Oliveira Lemes
,
Alberto Borges Lemos
e
Nilson Costa Vilela
medidas cautelares diversas da prisão consistentes na proibição de manter contato com outros investigados e testemunhas (art. 319, inc. III, do CPP), proibição de sair da comarca sem prévia comunicação ao juízo (art. 319, inc. IV, do CPP), proibição de deixar o país e retenção do passaporte (art. 320 do CPP);

ii)
afastou o primeiro recorrido,
Claudecy Oliveira Lemes
,

da administração das atividades econômicas desempenhadas nas
áreas embargadas
localizadas dentro dos seus imóveis rurais;

iii)
autorizou a alienação antecipada de bovinos criados nas propriedades rurais de
Claudecy Oliveira Lemes
, desde que presentes nas
áreas embargadas
.

Para melhor delimitação da controvérsia, vale conferir os fundamentos da decisão recorrida nesses pontos:

“
Consoante a PJC e o MP destacaram em suas peças, vislumbro que o fumus comissi delicti restou fartamente demonstrado no caso concreto, especialmente pelos Laudos Periciais elaborados pela POLITEC, Autos de Infração, Termos de Embargo/Interdição lavrados pela SEMA e no Relatório Técnico CAEx Ambiental nº 41/2024, os quais dentre diversas condutas delituosas já alinhavadas, lograram evidenciar o desmate químico, a destruição de floresta de preservação permanente, florestas nativas objeto de especial preservação, a exploração econômica nas áreas embargadas, a poluição, o uso de agrotóxico em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamentos e o exercício de atividade sem licença ou autorização.

De outra quadra, não há se falar o mesmo quanto ao periculum libertatis, no tocante à segregação cautelar, pois respeitando entendimentos em contrário, não se olvidando a gravidade concreta dos fatos e muito embora desnudada a contumácia delitiva do representado e, ademais, demonstrada a continuidade da perpetração das atividades irregulares descumprindo Termos de Embargo e até mesmo o TAC firmado com o Ministério Público, verifico que estes são instrumentos de controle administrativos/extrajudiciais, sendo que não vislumbrei, a priori, qualquer descumprimento de medida cautelar judicial, mesmo porque aparentemente ainda não lhe fora imposta.

Nessa esteira, sobreleva registrar que o instituto da prisão preventiva, que é medida de extrema exceção, com o advento da Lei nº 12.403/11 passou a ser, como dizem alguns doutrinadores, a última ‘ratio’ da última ‘ratio’, o que sob minha ótica, após detida análise, retrata ser o caso dos autos, uma vez que não vislumbro a imprescindibilidade de decretação da medida máxima, que poderá ser suprida pelas

demais representadas na peça proemial, sobretudo as assecuratórias e diversas da prisão, estas suficientes para alcançar a finalidade pretendida, qual seja, essencialmente, a de cessar as atividades delituosas e os danos ao meio ambiente – pelo fiel cumprimento dos embargos, com a possível regeneração natural de algumas áreas – e a suspensão do exercício de atividade econômica especificamente nas áreas embargadas, bem como assegurar o ressarcimento do dano ambiental e a quitação da expressiva autuação administrativa emitida pelos órgãos de controle, tudo em prol do meio ambiente e da coletividade.

Sendo assim, em observância ao comando do art. 282 do CPP e seus incisos, vislumbro que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - em vista do exposto no tópico 1 - é medida que se impõe, isto em relação ao representado CLAUDECY OLIVEIRA LEMES (proprietário), ALBERTO BORGES LEMOS (responsável técnico) e NILSON COSTA VILELA (piloto da aeronave), especialmente parte daquelas elencadas pelos órgãos de persecução penal, quais sejam: art. 319, incisos III, IV, VI e artigo 320, ambos do CPP, na medida de suas culpabilidades.

Observa-se que as medidas são adequadas e proporcionais à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos representados, de modo que, em relação ao representado CLAUDECY, a medida cautelar de suspensão do exercício da atividade econômica é adequada para atingir os pretensos fins, visando cessar a reiteração delitiva, resguardando à coletividade o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, uma vez evidenciada sua inclinação a não acolher as autuações e instrumentos de controle dos órgão competentes, demonstrando que à frente das atividades econômicas deixará de cumprir as determinações outrora lançadas, que constituem violação à lei e aos instrumentos de fiscalização utilizados pelo Estado, ao passo que, em relação a todos os representados, a medida cautelar de proibição de ausentar-se do País, igualmente, é adequada para assegurar as suas permanências no distrito da culpa, no interesse das investigações em andamento, tendo em mira o alto poder aquisitivo do grupo - ora destacado pelas instituições públicas -, o que viabilizaria eventual fuga para se esgueirarem da culpa.

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO a representação policial no que tange à decretação da prisão preventiva da representada, porém, à vista do exposto, com fundamento no art. 282, I e II, art. 319, III, IV e VI e art. 320, todos do CPP, FIXO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES em desfavor dos representados CLAUDECY OLIVEIRA LEMES – CPF nº 511.668.361- 34, ALBERTO BORGES LEMOS – CPF nº CPF 119.975.138-38 e NILSON COSTA VILELA – CPF nº 727.109.348-68, no que lhes couber:

a) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO E/OU APROXIMARSE dos coautores e testemunhas a menos que 100 (cem) metros de distância; (art. 319, III, do CPP)

b) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA sem comunicação ao Juízo; (art. 319, IV, do CPP)

c) SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, nas ÁREAS EMBARGADAS constantes nas propriedades rurais especificadas no tópico 1, alínea “a”, itens I, III, IV V, VI, VII, VIII, IX, X e XI; (art. 319, VI, do CPP) – SOMENTE PARA CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

d) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, devendo-se os representados entregarem o passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. (art. 320 do CPP)
.

(...)

Nessa esteira, considerando o afastamento do representado CLAUDECY do exercício das atividades econômicas nas áreas embargadas de 10 (dez) de suas propriedades rurais e

tendo em mira que estas são unidades produtivas, contando com funcionários e estrutura de gestão que merecem atenção - justamente para evitar danos colaterais aos empregados e ao patrimônio em si -, em consonância ao parecer ministerial e em cotejo com a judicialização dos embargos administrativos, DEFIRO PARCIALMENTE a representação policial neste ponto e, com aplicação por analogia do art. 21 da Lei nº 11.101/05, NOMEIO a empresa MEDIAPE – MEDIAÇÃO, ARBIETRAGEM, E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIAS LTDA
. (...)
para exercer a gestão das ÁREAS EMBARGADAS das propriedades supracitadas até que se finde a persecução penal, nos termos da legislação vigente.

(...)

Por derradeiro, consoante dispenderam os órgãos de persecução penal acerca da necessidade de se promover a alienação antecipada dos bovinos, suínos e outros animais criados nos referidos imóveis, de igual modo, em observância ao art. 144-A do CPP e Resolução 356-CNJ, de 27/11/2020, entendo que merece parcial guarida, devendo a apreensão e alienação ser reduzida e direcionada apenas aos animais presentes nas áreas embargadas, visando essencialmente cumprir os embargos - que a partir de agora são judiciais -, aliado ao fato de constituírem, in casu, em fator de degradação, impedindo e dificultando a regeneração das áreas afetadas, demandando a necessidade de retirá-los para a efetivação do instrumento de controle ora imposto, o que poderá e desde já AUTORIZO, caso necessário, que seja feito (apreensão e alienação antecipada) pelo administrador judicial nomeado
”
(id.
212680678).

Conforme consulta à base de dados eletrônicos do PJE em primeira instância, em 16/outubro/2024 o Ministério Público ofereceu
denúncia
contra os três recorridos. A preambular acusatória foi recebida em 30/outubro/2024 pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (id. 172641520 nos autos da ação penal n. 1013399-67.2023.8.11.0042).

Na peça de ingresso, imputa-se aos
três recorridos
a prática, em tese, dos crimes de
(i)
uso indevido de agrotóxico agravado pela irreversibilidade do dano (art. 56 da Lei n. 9.605/98);
(ii)
supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização legal (arts. 50 e 60, ambos da Lei n. 9.605/98);
(iii)
destruição de área de preservação permanente (art. 38 da Lei n. 9.605/98); e
(iv)
poluição decorrente do lançamento de resíduos líquidos (art. 54, § 2º, inc. V, c/c art. 58, inc. I, ambos da Lei n. 9.605/98).

A
Claudecy Oliveira Lemes
também se imputa a prática dos delitos de
(v)
impedimento à regeneração natural de vegetação nativa (art. 48 da n. 9.605/98);
(vi)
descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental (art. 68 da Lei n. 9.605/98;
(vii)
armazenamento irregular de substância tóxica, perigosa, nociva à saúde humana ou ao meio ambiente (art. 56,
caput
, e § 1º, inc. II, ambos da Lei n. 9.605/98, c/c art. 57 da Lei n. 14.784/2023) e
(viii)
instalação e operação irregular de atividades potencialmente poluidoras (art. 60 da Lei n. 9.605/98) (id. 172641520 nos autos da ação penal n. 1013399-67.023.8.11.0042).

É o relato do essencial.

1.
PRISÃO PREVENTIVA

O
Ministério Público
pleiteia a decretação da prisão preventiva do primeiro recorrido,
Claudecy Oliveira Lemes
, sob o fundamento de que as restrições cautelares diversas da prisão impostas na origem seriam insuficientes e inidôneas para garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e minimizar o risco de novos danos ambientais.

O pedido
não
comporta acolhimento.

A decretação da
prisão preventiva
(
stricto sensu
)

ou das medidas cautelares de pessoais introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 exige
prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e a demonstração de ao menos uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
), conforme preveem o art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

Todavia, apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas a situações em que, em juízo de proporcionalidade, as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 282, § 6º, do CPP).

Conforme lição de Aury Lopes Júnior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação (...). As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

Na espécie, a prova da materialidade e os indícios da autoria criminosa são extraídos:
(i)
da coleta de amostras de vegetação, solo, sedimentos e água em pontos das áreas afetadas;
(ii)
dos relatórios elaborados a partir das vistorias
in loco
;
(iii)
dos laudos periciais;
(iv)
das imagens obtidas por meio de sensoriamento remoto;
(v)
dos relatórios operacionais dos voos;
(vi)
das notas fiscais contendo a relação dos herbicidas comprados;
(vii)
da apreensão de dezenas de embalagens vazias de agrotóxicos supostamente utilizados no desmate químico;
(viii)
dos registros fotográficos captados após a realização de sobrevoos nos imóveis rurais atingidos; e
(ix)
das declarações colhidas no curso das investigações.

O
periculum libertatis
está igualmente demonstrado.

A engenhosidade do recorrido – evidenciada, sobretudo, pelo altíssimo investimento empregado para concretizar o propósito ilícito, da ordem de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) –, associada às proporções estratosféricas dos danos ambientais causados e ao vultuoso custo estimado para a sua reparação, que gira em torno de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), revelam não apenas a gravidade concreta e especial reprovabilidade do
modus operandi
, como também o elevado grau de profissionalismo e organização do recorrido.

Esses elementos, somados à vastidão do desmatamento promovido, que atingiu cerca de 81.000hc (oitenta e um mil hectares) – área equivalente ao território de um município de grande porte como Campinas-SP –, e à expressividade dos valores financeiros dispendidos, refletem uma deliberada e persistente dedicação a obter
lucros ao arrepio do desenvolvimento sustentável (art. 225 da CF), a periculosidade do recorrido e o fundado risco de continuidade dos atos criminosos.

Não obstante a extrema gravidade e habitualidade das condutas – praticadas de forma contínua por aproximadamente três anos –, as alternativas legais à prisão preventiva implementadas em primeira instância têm se mostrado suficientes e adequadas para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade plena do recorrido, inibir a reiteração delitiva, minimizar os danos provocados sobre as áreas atingidas e favorecer a recuperação das áreas desmatadas.

Desde a imposição das medidas restritivas, não se tem notícia de nova prática delitiva, descumprimento das obrigações impostas ou do emprego de subterfúgios para impedir a regeneração da vegetação nativa ou embaraçar a atuação da administradora nomeada em caráter provisório para gerir as áreas objeto de embargos judiciais.

Em termos mais diretos, decorrido mais de um ano desde a imposição das medidas constritivas (18/março/2024), não há qualquer registro, nestes autos ou na origem, de que o recorrido tenha voltado a realizar despejos aéreos irregulares de produtos químicos sobre as áreas desmatadas – estas, inclusive, submetidas a sequestro e embargos judiciais – ou reproduzido condutas similares às que deram causa à degradação ambiental apurada.

Nem mesmo existem indicativos concretos, contemporâneos e individualizados que indiquem risco de evasão do distrito da culpa ou obstrução da colheita de provas durante a instrução processual.

Ao contrário, os elementos constantes nos autos originários mostram uma postura processualmente
colaborativa
do recorrido, que há mais de um ano informa com antecedência ao Juízo competente seus deslocamentos e, inclusive, atua de forma articulada e conjunta com a administradora judicial, contribuindo tanto para o cumprimento da decisão judicial quanto para a regular gestão das áreas objeto de constrição.

Nesse panorama, ao revés da conotação que o
Ministério Público
pretende dar,
as restrições impostas no título impugnado, embora se revistam de menor carga coativa, vêm cumprindo com particular
eficiência
os propósitos de cessar a habitualidade delitiva, interromper ou ao menos diminuir os danos causados ao meio ambiente e resguardar a atuação da administradora judicial de eventuais interferências.

À vista dessas circunstâncias, o agravamento do
status
cautelar do recorrido
Claudecy Oliveira Lemes
representaria uma medida
desnecessária, excessiva, desproporcional e desprovida de suporte fático e processual contemporâneo, violando a regra da progressividade e os princípios que regem a adoção das restrições pessoais (necessidade, adequação e subsidiariedade), tão bem descritos no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal.

Ilustrando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas quando estas forem suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme art. 282, § 6º, do CPP. 6. O presente agravo não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas forem suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme art. 319 do CPP
” (AgRg no RHC n. 199.259/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 23.12.2024).

“
As medidas cautelares impostas são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, não havendo constrangimento ilegal na decisão recorrida. Assim, diante das circunstâncias concretas do caso e em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é possível a aplicação das medidas cautelares alternativas quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
” (AREsp n. 2.354.235/PI, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 4.12.2024).

Nossa Corte Estadual trilha o mesmo caminho: “
A prisão preventiva deve observar os critérios da necessidade e da adequação, não podendo subsistir diante da suficiência de medidas cautelares alternativas
” (HC 1009905-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 15.4.2025).

Portanto,
como as providências cautelares aplicadas em caráter provisório e instrumental estão apoiadas em fundamentação válida e atendem ao binômio
necessidade-adequação
, restringindo, em cotejo analítico de proporcionalidade, o
status libertatis
do recorrido na exata medida do necessário (proibição do excesso), deixo de decretar a prisão preventiva de
Claudecy Oliveira Lemes
.

2.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Voltando-se exclusivamente contra os recorridos
Alberto Borges Lemos
e
Nilson
, o
Ministério Público
requer a imposição cumulativa da medida cautelar de monitoração eletrônica, por reputá-la imprescindível à fiscalização do cumprimento das demais restrições cautelares de natureza pessoal impostas pelo Juízo
a quo
oficiante.

Mais uma vez,
não
lhe assiste razão.

Prevista no art. 319, inc. IX, do Código de Processo Penal, a monitoração eletrônica, embora detenha menor intensidade se comparada à prisão preventiva, impõe vigilância permanente sobre o indivíduo e afeta sensivelmente a sua liberdade de locomoção. Por essa razão, sua incidência se restringe a situações excepcionais, em que as demais medidas substitutivas da custódia cautelar se revelem insuficientes ou inadequadas para alcançar as finalidades do processo penal.

A par disso, sua imposição deve estar lastreada em dados concretos, atuais, objetivos e individualizados que indiquem o desrespeito às obrigações implementadas anteriormente ou inequívoca imprescindibilidade da fiscalização indireta para acautelar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou assegurar a eficácia da lei penal.

No caso em debate, tanto os documentos contidos nos autos deste recurso quanto os que informam a ação penal em curso em primeira instância não trazem indicativo algum de desrespeito às restrições cautelares impostas, de nova prática delitiva ou de eventual tentativa dos recorridos de obstruir a colheita de provas.

Na verdade, esses mesmos documentos assinalam, sem margem para dúvidas, que os recorridos vêm cumprindo os deveres processuais que lhes foram impostos, atendendo às determinações judiciais e colaborando com o regular andamento da persecução penal.

Essa postura demonstra que os objetivos almejados pelas restrições pessoais vêm sendo atingidos sem que seja necessário adotar providências mais gravosas ou, em termos mais específicos, sem que haja necessidade de uma intervenção mais direta e intensa do Poder Público sobre o direito ambulatorial dos recorridos.

Nessa lógica, como os contornos fáticos delineados nos autos revela a eficácia, suficiência e adequação das alternativas legais à prisão já estabelecidas, cumulá-las com a vigilância eletrônica indireta, afora não encontrar respaldo fático concreto e atual, é uma providência de todo desnecessária e excessiva.

Assim, por inexistir qualquer elemento fático-processual, pretérito ou recente, que ampare o pretendido agravamento das medidas cautelares impostas na decisão hostilizada aos recorridos
Alberto Borges Lemos
e
Nilson Costa Vilela
, deve ser
mantido
o
status
cautelar vigente.

3.
GESTÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS

O
Ministério Público
pleiteia o afastamento do recorrido
Claudecy Oliveira Lemes
da administração da
totalidade
das suas propriedades rurais e consequente nomeação do administrador provisório para geri-las, com vistas a cessar os danos ambientais em curso, dar continuidade às atividades judiciais de gestão e viabilizar o manejo de gado das áreas embargadas.

O pedido
não
deve ser acolhido.

Para melhor elucidação da temática, é necessário rememorar as circunstâncias fáticas que embasaram a determinação judicial.

Entre julho e agosto de 2023, à vista das degradações ambientais constatadas pelas equipes de fiscalização, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), autuou o recorrido e lavrou
nove
Termos de Embargo e Interdição sobre áreas dentro dos seus imóveis rurais situados
no município de Barão de Melgaço-MT, resultando na multa administrativa de R$ 2.891.716.627,50 (dois bilhões, oitocentos e noventa e um milhões, setecentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

As áreas embargadas administrativamente estão localizadas dentro da Fazenda Acori, Fazenda Santa Lúcia, Fazenda Cerro Alegre/Santa Maria, Fazenda Bom Sucesso, Fazenda Landy/Indaia, Fazenda Reunidas São Jerônimo, Fazenda Pindaival, Fazenda Santa Cruz, Fazenda Indiana e Fazenda Limão Verde.

Aquelas propriedades, em conjunto com outra do recorrido – igualmente localizada no município de Barão de Melgaço-MT –, somam 277.324hc (duzentos e setenta e sete mil e trezentos e vinte e quatro hectares), enquanto os desmates ilícitos com emprego de produtos químicos e alvo dos embargos atingiram, segundo as entidades de fiscalização ambiental, 81.000hc (oitenta e um mil hectares) daquele total.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
oficiante concluiu que os embargos administrativos e a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público em 2022, em que o recorrido se comprometia a regularizar as áreas degradadas e respeitar os embargos impostos pela Administração Pública, não foram capazes de cessar a exploração de atividade de pecuária extensiva nas áreas embargadas/interditadas.

No ponto de interesse, confira-se:

“
Cabe registrar neste ponto que, embora as condutas perpetradas pelo investigado tenham sido desnudadas apenas em 2023, elas já venham se perpetuando há algum tempo, de sorte que, com a consequente constatação destas, medidas repressivas administrativas foram tomadas com a finalidade de estancar e frear as infrações, possibilitando o início da regeneração das áreas, sendo elas Autos de Infração, Termos de Embargo e Interdição, Notificações, entretanto, em recentes diligências nas áreas afetadas (Relatório Técnico CAEx Ambiental nº 41/2024 e Relatório Técnico NIDEMA nº 2023.5.348219), os órgãos técnicos que compõem a equipe integrada averiguaram que CLAUDECY não tem cumprido os embargos impostos pela SEMA nem as obrigações que decorrem de acordo anteriormente firmado com o Ministério Público, ou seja, as áreas embargadas/interditadas continuam em plena utilização com as atividades agropecuárias, o que compromete a sua recuperação e implicam o agravamento das consequências sobre o meio ambiente
” (
sic
– id. 212680678).

Em razão do cenário exposto acima, o magistrado de primeira instância
(i)
encampou os embargos administrativos e os tornou
judiciais
,
(ii)
afastou o recorrido da administração das atividades econômicas desempenhadas nos limites das
áreas embargadas
e
(iii)
nomeou a empresa MEDIAPE – Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias LTDA. para exercer, em caráter provisório, a
gestão das áreas embargadas
até o encerramento da persecução penal.

A decisão afigura-se acertada tanto em sua fundamentação quanto na extensão das medidas estabelecidas.

A tese de que a permanência do recorrido na gestão das
áreas não embargadas
permitiria a continuidade de atos lesivos ao meio ambiente carece de respaldo fático-probatório nos autos, os quais não contêm elemento objetivo, concreto e contemporâneo algum assinalando um suposto risco de reiteração delitiva ou de desvio na administração das áreas alheias aos embargos judiciais.

Esse raciocínio ganha especial relevância quando se observa que os crimes ambientais imputados ao recorrido foram praticados, de acordo com a própria denúncia, exclusivamente nas áreas geográficas sujeitas a embargos judiciais – conforme documentado nos laudos periciais, relatórios técnicos e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Não fosse o bastante, inexistem nos autos evidências técnicas ou indiciárias de que as demais extensões territoriais das propriedades rurais tenham sido utilizadas para práticas criminosas similares ou que representem, por si mesmas, risco ambiental que justifique a extensão da providência cautelar.

Desde o advento da ordem constritiva, em 18/março/2024,
não
houve registro, nestes autos ou na ação penal movida em primeira instância, de renitência delitiva, desobediência às determinações judiciais, do uso irregular das áreas não embargadas, de práticas danosas ao meio ambiente ou de interferência do recorrido nas atividades exercidas pela administradora.

Nesses moldes, por não haver comprovação de que as áreas não embargadas foram palco de condutas ilícitas pretéritas ou recentes, muito menos de que tenham sido utilizadas para fins escusos, impedir o recorrido de seguir administrando essas parcelas das propriedades refletiria limitação indevida, excessiva e arbitrária ao uso legítimo da propriedade e ao exercício da atividade econômica.

Afastar o recorrido de administração das áreas alheias aos embargos judiciais violaria as garantias constitucionais da propriedade privada (art. 5º, inc. XXII, da CF) e da livre iniciativa (170,
caput
, ambos da CF), que só admitem restrição quando demonstrada a adoção de um modelo de gestão econômica temerário ou lesiva aos bens jurídicos caros à ordem constitucional vigente.

A ampliação da restrição para além das áreas embargadas também colidiria com os princípios norteadores das medidas cautelares do processo penal, em especial os da necessidade, adequação, suficiência e proporcionalidade, já que atingiria regiões geográficas onde sequer há indícios de prática delitiva, transcendendo os limites da estrita necessidade-adequação processual.

Tendo isso como norte, nem mesmo a tese de que a manutenção “
duas administrações paralelas
” acarretaria “
tumulto e confusão
” se mostra suficiente para estender a restrição pleiteada às parcelas das propriedades não embargadas, já que eventuais desafios operacionais, como o manejo do gado ou uso de estruturas das fazendas do recorrido, podem ser equacionados com a adoção de instrumentos de cooperação e coordenação – prática que já vem sendo adotada pelos envolvidos, inclusive com resultados positivos.

Nesse desencadeamento de ideias, manter as áreas não embargadas sob a administração do recorrido traduz uma medida adequada e proporcional, além de abrir espaço para a conciliação dos interesses cautelares tutelados pelas medidas cautelares diversas da prisão já implementadas com a continuidade das operações econômicas.

Deste modo, mais uma vez frisando a suficiência e adequação das demais providências acautelatórias para prevenir novos crimes ambientais e promover a recuperação dos territórios degradados,
mantenho
o recorrido na administração das parcelas territoriais não embargadas.

4.
ALIENAÇÃO ANTECIPADA DOS BOVINOS

Por fim, o
Ministério Público
almeja a alienação antecipada da totalidade (60.000) ou ao menos da maior parte dos bovinos criados nos imóveis rurais de
Claudecy Oliveira Lemes
, a fim de garantir o cumprimento dos embargos judiciais, permitir a regeneração da vegetação nativa, assegurar a reparação dos danos ambientais e impedir a fruição de bens e valores eventualmente adquiridos de forma ilícita.

A pretensão
não
encontra guarida.

Primeiro, por não haver demonstração técnica ou probatória de que a totalidade dos semoventes localizados nas propriedades do recorrido tenha sido adquirida com recursos financeiros provenientes das atividades criminosas objeto de apuração.

Segundo, porque inexiste evidência de que a manutenção dos animais nas áreas não embargadas represente obstáculo efetivo à regeneração ambiental ou impeça a preservação das áreas cujo processo de recuperação já teve início.

E terceiro, porque a alienação de todo o rebanho que compõe o patrimônio do recorrido – guarde ou não relação direta e imediata com os crimes apurados –, comprometeria não apenas a integridade do seu patrimônio, como desborda os limites da proporcionalidade, assumindo contornos de punição prévia com a chancela do Poder Judiciário.

Logo, como a alienação de “
apenas dos animais presentes nas áreas embargadas
”, nos exatos limites fixados na decisão recorrida, atende ao binômio necessidade-adequação, mostrando-se todo acertada e suficiente para
viabilizar a obediência aos embargos judiciais, interromper o ciclo de práticas delitivas ambientais e permitir a recuperação dos territórios desmatados, é de todo desarrazoado determinar a extensão pretendida pelo órgão acusatório.

De todo modo, nada impede que, sobrevindo fatos novos, o Ministério Público renove em primeira instância o pedido de extensão desta ou de outras providências acautelatórias.

5. DISPOSITIVO

Isto posto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025